Tribunal: TJSP
Processo: 1016814-85.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E NOS JOELHOS - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1016814-85.2023.8.26.0577; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E NOS JOELHOS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E NOS JOELHOS - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS E NOS JOELHOS - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".